Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600259-14.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600259-14.2024.6.16.0110

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600259-
14.2024.6.16.0110 (DRAP n.º 0600252-22.2024.6.16.0110 ) que, indeferiu o registro de candidatura de
Antônio Carlos Martins, por considerá-lo inelegível. (Trata-se de registro de candidatura de Antônio
Carlos Martins, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 10.456, pelo Partido Republicanos,
do Município de Borrazópolis/PR, pois no caso em questão o candidato se encontra com seus
direitos políticos suspensos em virtude de condenação criminal, cujo cumprimento da sentença de
ocorre no bojo dos Autos de Execução de Pena nº 4000048-15.2023.8.16.0081). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO CARLOS MARTINS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108930
04/10/2024
17:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.858

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600259-14.2024.6.16.0110 – Borrazópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . E X T I N Ç Ã O D A
PUNIBILIDADE. RESTABELECIMENTO
DE DIREITOS POLÍTICOS. DOCUMENTO
A P R E S E N T A D O N A I N S T Â N C I A
ORDINÁRIA. CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante opôs embargos de
declaração, com pedido de efeitos
infringentes, contra acórdão que negou
provimento ao recurso eleitoral que buscava
a reforma da sentença que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura ao
cargo de vereador no município de
Faxinal/PR para as eleições de 2024.

2. Alegou obscuridade no acórdão
embargado, afirmando que cumpriu
integralmente a pena imposta, e que seria
cabível à Justiça Eleitoral reconhecer a
e x t i n ç ã o d e s u a p u n i b i l i d a d e ,
restabelecendo seus direitos políticos.

Num. 44108930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20

3. Apresentou sentença de extinção de
punibilidade como fato superveniente,
expedida nos autos nº 4000048-
15.2023.8.16.0081.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo acolhimento dos
embargos, com o consequente deferimento
do registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em
verificar se a extinção de punibilidade
apresentada pela parte embargante é apta
a afastar a inelegibilidade e restabelecer
seus direitos políticos para deferimento do
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração foram
conhecidos, uma vez que preenchidos os
requisitos de admissibilidade, conforme o
art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil.

7. Não se verificou obscuridade no acórdão
embargado, pois, à época de sua prolação,
não havia sido apresentada a sentença de
extinção de punibilidade.

8. A sentença superveniente, juntada ainda
na instância ordinária, restabelece os
direitos políticos do embargante, conforme
jurisprudência pacificada do Tribunal
Superior Eleitoral, que admite a juntada de
documentos em processos de registro de
candidatura até o esgotamento da instância
ordinária.

9. A jurisprudência do TSE admite a
a p r e s e n t a ç ã o d e d o c u m e n t o s
supervenientes em sede de registro de
candidatura, conforme precedentes: TSE -
AgRg no REspE nº 41470/MT, rel. min.
Henrique Neves da Silva, DJE 27/03/2017,
e
T R E - P R
R E
n º
0 6 0 0 2 0 3 -
94.2020.6.16.0150, rel. Carlos Alberto
Num. 44108930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20

G
G
Costa Ritzmann, PSESS 06/11/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e
providos com efeitos infringentes, para o fim
de deferir o registro de candidatura de
ANTONIO CARLOS MARTINS ao cargo de
vereador nas eleições de 2024.

11. Tese de julgamento: "A extinção de
punibilidade, reconhecida por sentença
superveniente, restabelece os direitos
políticos do embargante, possibilitando o
deferimento de seu registro de candidatura,
desde que apresentada na instância
ordinária."

Dispositivos relevantes citados

Código Eleitoral, art. 275

Código de Processo Civil, art. 1.022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

I. Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por ANTONIO CARLOS MARTINS em face do acórdão que negou provimento
ao recurso eleitoral manejado para o fim de reformar a r. sentença que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura para concorrer ao cargo de Vereador do
município de Faxinal/PR, nas eleições 2024.

Assevera o embargante que o acórdão embargado está obscuro, pois restou
decidido que o Embargante não cumpriu integralmente a pena imposta, não cabendo à
Justiça Eleitoral reconhecer a respectiva extinção de punibilidade.

Aduz que a documentação acostada aos autos lhe confere prova suficiente
do cumprimento da pena e que faria jus ao reconhecimento do restabelecimento de seus
Num. 44108930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20

direitos políticos.

Invocando o previsto no art. 435 do Código de Processo Civil, menciona a
existência de fato novo superveniente, apto a afastar a inelegibilidade que sobre ele recai,
qual seja sentença de extinção de punibilidade prolatada nos autos sob nº 4000048-
15.2023.8.16.0081, id. 44084408.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos
embargos de declaração com o consequente deferimento do Requerimento de Registro
de Candidatura do ora embargante.

É o relatório.

VOTO

II. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.

O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que "são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil". Por sua vez, o CPC, em
seu art. 1.022, assim disciplina:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º

Da insurgência do embargante, não se vislumbra a existência da aventada
obscuridade, pois, no acórdão objurgado, a condição do embargado indicava a ausência
do requisito de elegibilidade, pois o restabelecimento dos direitos políticos do embargante
somente ocorreu com a extinção de punibilidade ora noticiada, fato que não havia
anteriormente.

Nessa senda, a apresentação da sentença de extinção de punibilidade, id.
Num. 44108930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20

44084405, tem efetivamente o condão de restabelecer os direitos políticos do
embargante, que estavam até então suspensos, em razão do crime pelo qual fora
condenado.

Ademais, é bom frisar que o crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, e § 2º,
da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), pelo qual foi condenado o embargado,
não se reveste de causa de inelegibilidade,

Assim, a apresentação da cópia da sentença do Juízo de Execução da Pena
traz a notícia de regularização necessária para conferir-lhe o restabelecimento dos
direitos políticos, tendo sido apresentado ainda na instância ordinária.

A jurisprudência do TSE e deste TRE/PR é no sentido de que é possível a
apresentação de documentos em sede de registro de candidatura, desde que não
esgotada a instância ordinária, como bem se observa:

(...)

1. A jurisprudência do Tribunal pacificou-se no sentido de que se admite, nos
processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos em instância
ordinária. Precedentes.

(...)

[TSE, AgRg no REspE nº 41470/MT, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE
27/03/2017]

2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção
do artigo 435 do CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de
documentos em sede recursal, desde que nas instâncias ordinárias,
face à caracterização do ius honorum como direito fundamental.
Precedentes.

(...)

[TRE-PR, RE nº 0600203-94.2020.6.16.0150, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
PSESS 06/11/2020]

Diante da apresentação da cópia da r. sentença prolatada nos autos
4000048-15.2023.8.16.0081, em que MM. Juiz de Execução da Pena de Execução julgou
extinta a punibilidade de ANTONIO CARLOS MARTINS, id. 44084405, entendo que foram
restabelecidos os direitos políticos do embargante, permitindo-o a participar do pleito de
2024.

CONCLUSÃO

III. Assim, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
Num. 44108930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20

o fim de DEFERIR o pedido de registro de candidatura de ANTONIO CARLOS MARTINS
para o cargo de Vereador no município de Faxinal/PR, com o número 10.456, e nome de
urna: TONINHO PIRES, no pleito de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600259-14.2024.6.16.0110 - Borrazópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADA: JUÍZO
DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417411653200000043060028
Número do documento: 24100417411653200000043060028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:21:20